Tribunal: TCU
Processo: 028.904/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10098/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 028.904/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diogo Silva dos Santos (XXX.684.437-XX); Erasmo Soares dos Prazeres (XXX.648.264-XX); Felipe Torres Brigeiro (XXX.280.937-XX); Helder Aparecido Bezerra Tavares (XXX.251.054-XX); Higo Leonardo Ribeiro Lion (XXX.383.993-XX); Igor Ranieri Santos da Silva (XXX.859.557-XX); Ismael Ribeiro Holanda (XXX.738.923-XX); Joao Eduardo Rodriguez Zazycki (XXX.644.320-XX); Lucas Ferreira Soares Costa (XXX.284.807-XX); Tobias Mesquita da Silva (XXX.840.851-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.